Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724622-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO ALVES VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional. 2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, dispõe: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua tia o visite no presídio. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar, ao invés de promovê-lo e que eventual risco, à estabilidade institucional ou à segurança do sistema, deveria ser demonstrado, e não presumido, conforme ocorreu na hipótese em apreço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, porque a Câmara Julgadora concluiu que “a requerente, tia do embargante, Ana Maria Alves Vasconcelos, possui cadastro para realizar visitas a outro interno do sistema prisional, no caso, seu filho, primo do embargante. Cabe acrescentar que o embargante registra o recebimento de visitas regulares de outros familiares/amigos [...] as medidas restritivas de natureza administrativas objetivam, legitimamente, alcançar uma maior segurança dos estabelecimentos prisionais e dificultar a comunicação entre os internos e as lideranças de organizações criminosas” (ID. 24916457 - Págs. 4 e 6). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016